Tribunal: CARF
Processo: 11020.002117/2006-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VALCIR GASSEN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/01/2004
PEDIDO DE RESTITUIC ̧A~O/COMPENSAC ̧A~O. AC ̧A~O JUDICIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. APLICAC ̧A~O DO ACO ́RDA~O RE N° 566.621/RS.
Tendo o contribuinte ingressado com ac ̧a~o judicial antes de 09 de junho de 2005, data da entrada em vigor da LC no 118, de 2005, o pedido de repetic ̧a~o de inde ́bito deve ser aplicado a fatos geradores ocorridos ate ́ 10 (dez) anos da data da ac ̧a~o judicial.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/01/2004
PEDIDO DE RESTITUIC ̧A~O/COMPENSAC ̧A~O. AC ̧A~O JUDICIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. APLICAC ̧A~O DO ACO ́RDA~O RE N° 566.621/RS.
Tendo o contribuinte ingressado com ac ̧a~o judicial antes de 09 de junho de 2005, data da entrada em vigor da LC no 118, de 2005, o pedido de repetic ̧a~o de inde ́bito deve ser aplicado a fatos geradores ocorridos ate ́ 10 (dez) anos da data da ac ̧a~o judicial.

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.002117/2006-18
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-013.057 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
17 de março de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
FABRICA DE MOVEIS FLORENSE LTDA

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/01/2004
NSA

Tendo o co
data da entrada em vigor da LC no to
anos
judicial.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/01/2004
NSA

ial antes de 09 de junho de 2005,
data da entrada em vigor da LC no to
anos
judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, em negar-lhe provimento. Votou pelas conclusões o conselheiro
Jorge Olmiro Lock Freire.
(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rego - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo da Costa Pôssas, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.002117/2006-18
Fl. 796
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.057 - CSRF/3a Turma
Processo no 11020.002117/2006-18

Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Adriana Gomes Rego.
Ausente o conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes, substituído pela conselheira Adriana Gomes
Rego.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial (e-fls. 759 a 763), interposto pela Fazenda Nacional,
em 4 de março de 2021, em face do Acórdão no 3302-008.021 (e-fls. 725 a 730), de 28 de janeiro
de 2020, integrado pelo Acórdão no 3302-010.230 (e-fls. 753 a 757), de 15 de dezembro de 2020,
proferidos pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF.
O Acórdão no 3302-008.021 tem a seguinte ementa:
ASSUNTO:
CONTR

DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
1/01/2004

alargar o alcance de de
direi na tutela jurisdicional.

O prazo pres
contados do fato gerador, para pedidos
protocolizados anteriormente a 9 de junho
da Lei Complementar n o 118, de 9

contados da data do tr
direito.
Consta a seguinte decisão no acórdão:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, nos termos do voto do relator.
O Contribuinte, em face desta decisão, ingressou com Embargos de Declaração
(e-fls. 740 a 744), em 19 de junho de 2020. Por meio do Despacho de Admissibilidade de
Embargos (e-fls. 749 a 751), em 5 de agosto de 2020, o Presidente da 2a Turma Ordinária da 3a
Câmara da 3a Seção de Julgamento admitiu os embargos.
Já o Acórdão no 3302-010.230 ficou assim ementado:

SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)

Fl. 797
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.057 - CSRF/3a Turma
Processo no 11020.002117/2006-18

DA
o
alegada pel

A autorid
alargar o alcance
d

O prazo prescricional
anos contados do fato gerador, para pedidos
protocolizados an
da Lei Complementar n o 118, de 9 de fevere
a do RICARF.
A

direito.
ASSUNTO: CONT
4
INTERPRETA

PRAZO PRESCRI
O prazo pres

protocolizados anteriormente a 9 de junho de 2005 (data de entrada em
da Lei Complementar n o 118, de
a do RICARF.

que reconheceu o
direito.
A deliberação ficou assim posta:
A

imprimir-lhes efeitos infringentes, nos termos do voto do relator.
Para bem precisar o feito cita-se parte do relatório de primeira instância, 2a Turma
da DRJ/POA:
Fl. 798
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.057 - CSRF/3a Turma
Processo no 11020.002117/2006-18

transmitidas pela es credores
d
-

contivesse qualquer outra es

inconstitucionalidade do art. 3o e seu § 1o, bem como do inciso I do § 2o do art.
8o, ambos da Lei no 9.718, de 1998), de tributos administrados pela
RFB.

de 22/03/2007. Nele entendeu que: (...)
Por intermédio do Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial (e-fls. 767 a
772), em 3 de maio de 2021, o Presidente da 3a Câmara da 3a Seção do CARF admitiu o recurso
interposto pela Fazenda Nacional para a rediscussão da máteria quanto possibilidade de
compensação dos créditos de pagamentos indevidos, efetuados em data anterior à propositura do
Mandado de Segurança que lhe garantiu o direito ao crédito.
O Contribuinte apresentou Contrarrazões (e-fls. 776 a 786), em 15 de julho de
2021. Requer o não conhecimento do recurso interposto pela Fazenda Nacional, caso assim não
se entenda, que seja negado provimento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Valcir Gassen, Relator.
O Contribuinte sustenta, por primeiro, que o Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional não deve ser conhecido por ausência de demonstração de tempestividade.
Aduz que o “despacho de encaminhamento” para ciência da PGFN tem a data de emissão em
28/1/2021 (e-fls. 758) e o recurso foi interposto em 4/3/2021 (e-fls. 759 a 763).
Na análise dos autos verifica-se que a referência quanto à tempestividade no
Despacho de Admissibilidade não condiz com os autos.
Por segundo, o Contribuinte alega que o recurso não deve ser conhecido por
ausência de demonstração “detalhada da legislação interpretada de forma divergente”.
Quando do cabimento do Recurso Especial a Fazenda Nacional aduz:
2.1 DO REQUISITO DO ART. 67, § 1o DO RICARF.

divergente: art. 168 do CTN; art. 4o CPC/73 (art. 20 do
CPC/2015) e art.475N, I do CPC/73 (art. 515, I do CPC/2015).

detalhado.
Fl. 799
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.057 - CSRF/3a Turma
Processo no 11020.002117/2006-18

A 2a a a de Julgamento do CARF
acolheus os Embargos do con
“ e pagamentos indevidos, efetuados
”
(g.n)
Por outro lado, a 1a ria da 3a mara da 3a
do CARF defendeu que o direito credit
.
Eis a ementa do paradigma:
(...)
O DA
SEGURIDADE
SOCIAL
(COFINS)

MAND

senten

hecer
a
exist

De acordo com o explicitado nos Pareceres PGFN/CRJ no 19, de
06/01/2011 e PGFN/CAT no 2.093/2011,
dire
existentes a partir da data da sua -
ser respeitado o prazo de 5 anos d m julgado par

ASSUNTO:
CONTR

IS/PASEP

ditos
dela de
ao reconhecer a ex -

PRAZO
DECADENCIAL.
MANDADO

De acordo com o explicitado nos Pareceres PGFN/CRJ no 19, de
06/01/2011 e PGFN/CAT no

existentes a partir da data da sua impet . -
nsito em julgado

relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unan
-se)
Fl. 800
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.057 - CSRF/3a Turma
Processo no 11020.002117/2006-18

Diante da mesma

compensar os valores recolhidos indevidamente
; o segundo somente permite esse direito para valores
indevidamente recolhidos .
de interpreta

Fisca
Da leitura da peça recursal verifica-se que existe a referência a legislação
tributária que está sendo interpretada de forma diversa, quando faz referência ao art. 168 do
CTN; art. 4o PC/73 (art. 20 do CPC/2015) e art.475N, I do CPC/73 (art.
515, I do CPC/2015, e colaciona trechos da ementa, em destaque, bem como os parágrafos
finais, que evidenciam a divergência jurisprudencial, ou seja, se constata que na decisão
recorrida deferiu-se a compensação de indébitos por pagamentos anteriores à data da impetração
do Mandado de Segurança, já no acórdão indicado como paradigma negou-se tal possibilidade.
Por entender suficientemente demonstrada e comprovada a divergência, vota-se pelo
conhecimento.
Quanto ao mérito a matéria se refere a compensação de indébitos por pagamentos
anteriores à data da impetração do Mandado de Segurança.
A Fazenda Nacional aduz:
A
DRJ:
“(...) -

a, ao reconh -
contiver, mesmo q
Ressalte-se, todavia, que como o writ (ordem escrita)
futuras, goza
e do efetivo cumprimento, da ordem de
– art. 461 do CPC).
Com fundamento neste Parecer PGFN, pode-se concluir que o Mandado d

declaradas.
Diz-se parcial suporte porque, conforme salientado no item 60 do Parecer
PGFN/CRJ/No 19/2011, como
futuras,
Neste
caso, todos os pagamentos feitos anteriorm
(

Muito embora existam no processo planilhas produzidas pela DRF (SACAT)
considerando todos os valores tidos por compen e COFINS), as
planilhas
Fl. 801
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-013.057 - CSRF/3a Turma
Processo no 11020.002117/2006-18

a

29/03/2006. Contrariamente a isso, entende-

gados pelo MS impetrado”
(Destacou-se)
O Contribuinte, por sua vez, em Contrarrazões, entende que não merece reforma a
decisão recorrida visto que:
-
fundamentada a partir dos Pareceres PGFN/CRJ no 19, de 06/01/2011 e
PGFN/CAT no 2.093/2011, os quais limitaram o alcance temporal da
.
Parecer PGFN/CRJ no 1177/2013, a fim
de revisar o seu anterior posicionamento e del

, respeitado o respectivo
prazo prescricional.
Nesse sentido, destacam-se as segui

o 19/2011
-
do writ.
Possibilidade.
[...]
No tocante ao manda

s no 269 e no 271 do STF , o Parecer PGFN/CRJ/No
–
exatament

[...]
Quando o writ

contribuinte, independente de conter, na demanda, tal pleito
expresso.
[...]
Diante do exposto, conclui-se que podem se
vencidos

-
independentemente de cons

,
extrair todos os eleme jeitos, prest
e exigibilidade. (Grifou-se).
Fl. 802
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-013.057 - CSRF/3a Turma
Processo no 11020.002117/2006-18

a,

mandamus imento do dir
– STJ:
o -
.
Diante destes argumentos verifica-se que não assiste razão à Fazenda Nacional em
seu pleito.
No voto do acórdão recorrido, em específico, Acórdão no 3302-010.230, em sede
de embargos, ficou assente:
ada pela
embargante, no

m data anteri

os p

com efeitos infringentes, para incluir na e

deve ser leva
indevidamente a serem compensados desde o pe
A matéria já foi objeto de deliberação por esta Turma como se verifica no
Acórdão no 9303-010.967:

NSA

566.621/RS.

de 2005, data da entrada em vigor da LC no
to deve ser apli

Na decisão ficou assim deliberado:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Espe negar-lhe provimento.
Fl. 803
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-013.057 - CSRF/3a Turma
Processo no 11020.002117/2006-18

Acordam, ainda, por maioria de votos, -

ocorrido no prazo de 10 (dez) anos ant
limitado aos per , vencido o conselheiro
Jorge Olmiro Lock Freire (relator), que lhe negou provimento. Designado para
redigir o voto vencedor o conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos.
Salienta-se por fim, que no presente caso, a controvérsia diz respeito ao
reconhecimento do indébito no período de apuração 02/1999 a 08/1999, sendo que o Mandado
de Segurança foi impetrado em 12/08/1999.
Do exposto, vota-se por conhecer do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen

Fl. 804
DF CARF MF
Documento nato-digital